Tribunal: STF
Processo: ARE 1600559
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Desapropriação. Indenização bem fixada com base no laudo pericial. Imperativo do justo preço concretizado. Correção monetária conforme os critérios da Lei nº 11.960/09. Honorários advocatícios fixados conforme o artigo 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41. Ônus sucumbenciais corretamente imputados. Recurso dos expropriados improvido e recurso da expropriante parcialmente provido.” (Apelação nº 1013492-29.2013.8.26.0053, 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 12.12.16)

Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 810 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem promoveu juízo de retratação nos seguintes termos:

“Processo civil. Juízo de adequação. Tema nº 810 do STF. Tema 905 do STJ. Adequação com relação ao índice de correção monetária. Retratação devida.” (Apelação nº 1013492-29.2013.8.26.0053, 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 16.04.18)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXIV, e 100, §12, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “não há fundamento para a não aplicação da Lei 11.960/09, ao menos até que o STF se pronuncie definitivamente sobre o regime de juros aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, tendo em vista que a decisão que afasta parcialmente o índice previsto na referida lei refere-se tão somente à fase de pagamento de precatórios.” Alega-se, ainda, que “o v. acórdão recorrido não estabelece uma relação de proporcionalidade ou mesmo razoabilidade entre o valor da condenação e o interesse que os recorridos auferem com o imóvel. Assim, há uma clara violação ao princípio da justa indenização”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, constata-se que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, notadamente no Tema nº 810, conforme os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nesse precedente.
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (destaquei)

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Dessa forma, remanesce ao exame desta Suprema Corte, no presente agravo (art. 1.042 do CPC), apenas as matérias não abrangidas pela aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, circunscrevendo-se o objeto de cognição deste recurso apenas às demais matérias, notadamente quanto às alegações de violação ao devido processo legal e a justa indenização. 
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“O laudo definitivo apresentado às fls. 336/368 avaliou o imóvel expropriado e fixou o valor de indenização em R$ 878.000,00 (válido para maio de 2014), considerando assim a classificação do imóvel, as benfeitorias, a área total e a sua área construída, tudo conforme as técnicas próprias indicadas pelo CAJUFA. 
Em esclarecimento às fls. 446/458, o perito indicou que o coeficiente de aproveitamento foi aplicado conforme o zoneamento local e que ainda que a construção seja irregular, ela é passível de regularização. Assim, atribuiu valor indenizatório à construção, que não pode ser afastado. 
Com relação às benfeitorias, ao contrário do argumentado pelos expropriados em seu recurso, a oferta não imputou a estas o valor de R$ 579.000,00 (válido para outubro/2013). Este valor compreendia, em verdade, a integralidade da oferta, isto é, somados o valor do terreno e o valor da benfeitoria. Note-se que às benfeitorias foi ofertado o valor de R$ 459.729,00, conforme se verifica à fl. 11. 
Da mesma forma, o valor unitário para o metro quadrado encontrado pelo perito deve prevalecer, em prejuízo da pretensão das partes, que apenas reiteram argumentos já rechaçados nos esclarecimentos, tudo conforme a lógica de seus interesses, que não coincide com o interesse público primário e nem com a exigência da justa indenização. 
O valor apurado pelo perito judicial encontra respaldo nas normas do Cajufa e obedece às características próprias do imóvel avaliado e sua localização. 
Portanto, nenhum reparo merece a indenização fixada, baseada em laudo pericial definitivo que adotou a metodologia correta à luz dos elementos disponíveis para a realização da perícia, não havendo assim motivo para se desqualificar as suas conclusões, pelo que deve prevalecer em face das pretensões das partes baseadas nos pareceres de seus assistentes técnicos.”

Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Justa indenização. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Agravo não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo o entendimento do Tribunal de origem quanto à ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1590452 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 17-04-2026)
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de desapropriação. Alegada ofensa à coisa julgada e à justa indenização. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário que discute a alegada ofensa à coisa julgada e a questão da justa indenização em ação de desapropriação. 2. Pela decisão agravada foi negado seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que a verificação da ofensa à coisa julgada e a análise do mérito da justa indenização demandariam o exame de normas infraconstitucionais e o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada ofensa à coisa julgada configura violação direta à Constituição Federal; e (ii) saber se a revisão da justa indenização em ação de desapropriação demanda o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 4. A verificação da alegada ofensa à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência constitucional para o conhecimento do recurso extraordinário. 5. A questão relacionada à justa indenização em ação de desapropriação demandaria necessariamente a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1584645 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 26-03-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente